Tribunal: TJDFT
Processo: 0000202-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0000202-46.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONNARDO TEIXEIRA MELO REZENDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Não há previsão de sustentação oral em sessão de julgamento virtual. O peticionante (i.d. 55525075) pode fazer sua sustentação por escrito e juntar aos autos. Entretanto, caso queira fazer a sustentação oral, deve solicitar a retirada da pauta virtual para posterior inclusão em sessão presencial, oportunidade em que poderá, inclusive, sustentar por videoconferência. I. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator